Tribunal: STF
Processo: HC 96751
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado e roubo circunstanciado 
   em concurso material. 3. Prisão preventiva. Decreto fundado na 
   gravidade do delito. Inadmissibilidade. 4. A prisão preventiva, pela 
   excepcionalidade que a caracteriza, pressupõe decisão judicial 
   devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que 
   justifiquem a sua necessidade, não bastando aludir-se a qualquer das
   hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. 
   Constrangimento ilegal configurado. 6. Ordem concedida para tornar 
   definitiva a liminar.